Tribunal: CARF
Processo: 10380.725181/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725181/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.181 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ANDRE SENA GOMES DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL, DESPESAS MÉDICAS
COM INSTRUÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, despesas médicas, com instrução e previdência
privada, quando atendidos os requisitos contidos na legislação de regência.
Mantém-se as glosas das despesas que o contribuinte não comprova não
comprovadas o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725181/2011-78
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.181 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725181/2011-78

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 76/80):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2007, foi lavrado o auto de infração de fls. 2 a 9, em que foram
apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00;
2) dedução indevida de pensão judicial, no valor de R$ 14.980,00;
3) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.180,00;
4) dedução indevida de previdência privada, no valor de R$ 16.039,36.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
14.629,82, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito tributário total de R$ 30.235,44.
Após tomar ciência do auto de infração de fls. 2 a 9 em 11/06/2011 (fl. 52), o
Contribuinte apresentou em 11/07/2011 a impugnação de fls. 53 a 55, valendo-se, em
síntese, dos seguintes argumentos:
1) os documentos probatórios da pensão judicial de alimentos em favor de Karla Kelly
Vieira, das despesas com previdência privada Petros e das despesas com instrução do
Impugnante não foram apresentadas porque se referem a desembolsos que não
foram realizados pelo Impugnante, não havendo prova documental a produzir;
2) o Interessado contratou um profissional da área contábil para elaborar sua declaração
e jamais incorreu em qualquer tipo de infração que caracterizasse sonegação fiscal, não
tendo culpa pela infração apontada pelo Fisco, haja vista não ter auferido
qualquer benefício dessa suposta sonegação fiscal;
3) não restou comprovado o dolo do Contribuinte quanto à indicação de despesas
não comprovadas em sua declaração de ajuste anual;
4) levando em conta que o Impugnante não se beneficiou do suposto ilícito tributário,
não seria razoável que tivesse que restituir ao erário público valor que efetivamente não
recebeu;
5) seria injusto infligir ao Impugnante o pagamento de juros e multa incidentes sobre o
valor do principal, que, pelo prisma do princípio da razoabilidade é inexistente;
6) caso o crédito tributário não seja cancelado, solicita o Impugnante que o Fisco o
dispense do pagamento da multa e dos juros de mora e determine o desconto de 50%
sobre o valor do principal, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento do
novo crédito tributário;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.181 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725181/2011-78

7) solicita o Impugnante que seja suspenso o prazo de vencimento do auto de infração,
tendo em vista a impugnação tempestiva apresentada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
As deduções de despesas médicas, com instrução, pensão judicial e previdência privada
somente são permitidas quando preenchidos os requisitos previstos na legislação de
regência.
DECLARAÇÕES
DE
AJUSTE
ANUAL.
RESPONSABILIDADE
PELO
CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual apresentadas pertence
exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as obrigações tributárias
decorrentes, mesmo que um terceiro tenha sido contratado para confeccionar e enviar as
declarações.
REDUÇÃO.
IMPOSTO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A alegada ausência de culpa do Interessado ou o fato de ter sido um profissional da área
contábil quem elaborou sua declaração de ajuste anual não são condições para redução
do principal, da multa de ofício ou dos juros de mora, sendo irrelevante a intenção do
agente do ato diante do caráter objetivo da responsabilidade pelas infrações tributárias,
preconizado no art. 136 do CTN.
Cientificado da decisão, em 17/12/2014 (fls. 83), o contribuinte interpôs, em
16/01/2015, recurso voluntário (fls. 85/88), repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que não se beneficiou do suposto ilícito tributário, e por leigo na área contábil
contratou profissional para elaborar sua declaração de ajuste anual, não sendo razoável restituir
ao erário valor que não recebeu, sendo-lhe injusto infligir multa e juros sobre o principal, em
face do princípio da razoabilidade e da verdade real, requerendo, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.181 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725181/2011-78

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas sobre as despesas com pensão alimentícia, médicas, com instrução
e previdência privada declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 14.980,00),
médicas (R$ 20.000,00), com instrução (R$ 2.180,00) e previdência privada (R$ 16.039,36),
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas, uma vez que, sendo alega não teve culpa pelas
infrações em questão, nem usufruiu qualquer benefício com a suposta sonegação fiscal descrita
no auto de infração lavrado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
76/80) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 2/9), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, registrando tão somente que não teve culpa pelas infrações em
questão, nem usufruiu qualquer benefício com a suposta sonegação fiscal descrita no
lançamento, sem contudo contestar as glosas propriamente ditas, portanto incontroversa,
tornando-se definitiva a autuação – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls.
78/80), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
O Impugnante não se insurge contra as glosas de deduções propostas pelo Fisco.
Alega apenas que sua declaração de ajuste anual foi elaborada por um profissional da
área contábil contratado para esse fim, sem nenhuma ingerência do Contribuinte. O
Autuado afirma que não teve culpa pelas infrações em questão, nem usufruiu qualquer
benefício com a suposta sonegação fiscal descrita no auto de infração de fls. 2 a 9.
(...)
Ao delegar a terceiro a elaboração de sua Declaração de Ajuste Anual, o sujeito passivo
dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra si as penalidades
advindas das infrações à legislação tributária, na medida em que não se pode alegar
desconhecimento de lei (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942-Lei
de Introdução ao Código Civil) ou transferir a outro a responsabilidade que lhe é
atribuída por lei.
É incabível qualquer exclusão ou transferência da responsabilidade da Interessado pelas
infrações decorrentes da inclusão indevida de deduções em sua declaração de ajuste
anual. A forma escolhida pelo Contribuinte para elaborar suas declarações de
rendimentos, as pessoas físicas às quais confiou essa tarefa ou as circunstâncias que
provocaram tais escolhas são questões de cunho particular que não podem ser opostas
ao Fisco, tendo em vista o princípio contido no art. 123 do CTN. Assim, o sujeito
passivo da obrigação tributária, vale repisar, permanece sendo o Contribuinte e sobre ele
recairão todas as consequências tributárias das deduções indevidas incluídas em sua
declaração de ajuste anual.
A responsabilidade do Autuado é, portanto, pessoal e intransferível, sendo
irrelevante para o caso se as declarações foram elaboradas e transmitidas por um
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.181 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725181/2011-78

terceiro contratado pelo Interessado para esse fim ou se esse terceiro porventura
agiu de boa ou má-fé.
Assim, o fato de o Contribuinte ter contratado um profissional da área contábil para
confeccionar suas declarações de ajuste anual, sem adotar maiores cautelas na escolha
do profissional e deixando de examinar com a devida atenção os dados nelas inseridos,
não tem o condão de afastar a sua responsabilidade pelas infrações capituladas no
Auto de Infração que aqui se aprecia.
Deve ser rechaçada também a alegação de que o Autuado não se beneficiou do ilícito
tributário cometido, pois, em razão das deduções indevidamente informadas, o
Contribuinte não só reduziu o imposto devido como apurou saldo de imposto a
restituir em sua declaração de ajuste anual do exercício 2008.
São igualmente inaceitáveis as pretensões de redução em 50% do valor do principal e de
exclusão ou redução de multa de ofício e juros de mora na presente hipótese, haja vista
inexistir previsão no ordenamento jurídico para tanto. A alegada ausência de culpa
do Interessado ou o fato de ter sido o contador quem elaborou sua declaração de ajuste
anual não são condições para redução do imposto, multa de ofício e juros lançados. É
pertinente salientar que a responsabilidade pelas infrações tributárias é de caráter
objetivo, sendo irrelevante a intenção do agente do ato, nos termos do art. 136 do CTN.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados e sequer impugnados, portanto incontroversos, correto é o lançamento, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
exigido.
Quanto à multa de ofício aplicada, e corroborando o acerto da decisão recorrida,
sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96),
não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de
violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a
conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, melhor sorte
também não lhe socorre. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
no sentido de sua incidência sobre os débitos apurados, culminando inclusive com a edição das
Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.181 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725181/2011-78

exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 97
DF CARF MF
Original